Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS . PEDIDO DE MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão que fixou alimentos provisórios em 25% da renda bruta do genitor, com base em remuneração variável, ou 30% do salário-mínimo em caso de desemprego, no bojo de ação de divórcio litigioso, cumulada com guarda e alimentos. Pretensão de majoração para 40% da renda bruta ou 70% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, é cabível a majoração dos alimentos fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada baseou-se em documentos que apontam vínculo empregatício temporário e remuneração variável do alimentante, sendo fixado percentual sobre a renda bruta nos períodos com vínculo e sobre o salário-mínimo na ausência de vínculo.
4. A majoração dos alimentos, na fase inicial do processo, exige prova suficiente da necessidade elevada do alimentando e da maior capacidade contributiva do alimentante, o que não restou demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A majoração de alimentos provisórios depende de comprovação suficiente das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, observada a proporcionalidade. 2. Na ausência de dilação probatória que modifique o contexto fático, prevalece o quantum fixado pelo juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; Código Civil, arts. 1.566, IV, 1.694 , 1.703; CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975268, 0727897-53.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.